Tribunal: TJES
Processo: 5013164-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013164-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NEUZA DE LURDES RODRIGUES BERNARDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013164-61.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDA: NEUZA DE LURDES RODRIGUES BERNARDO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do Banco PAN na qual a parte requerente aduz que observou descontos em seu benefício previdenciário referente a Reserva de Margem Consignável. Afirma que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício previdenciário, vindo, posteriormente, a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado.

Postulou a declaração de nulidade do contrato; devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário indevidamente. Requer, ainda, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante considerou que o requerido não comprovou ter havido cabal esclarecimento do consumidor em relação ao modelo de empréstimo contratado. Salientou que, embora a contratação mediante Reserva de Margem Consignável não seja vedada, é de se reconhecer a abusividade dessa modalidade de contratação quando “[...]
o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado contestado na lide. Determinou, ainda, que a parte ré cesse os descontos (RMC) no benefício previdenciário da autora. Condenou o requerido, também, a restituir a autora, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário e a pagar indenização a título de danos morais no valor R$ 3.000,00.

A sentença, autorizou a compensação do valor disponibilizado a autora (R$ R$1.278,98) com os valores oriundo da condenação.

O recorrente Banco PAN
, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito: a) inexistência de irregularidades no contrato firmado; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova em favor do recorrido.

Observa-se, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que
o recorrente não prestou informações claras e adequadas a consumidora/recorrida sobre o serviço/produto contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
.

Verifico, que não há qualquer histórico de compras nas faturas de cartão de crédito anexadas pelo recorrente aos autos, o que corrobora a tese da recorrida de que sua intenção era contratar um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

Assim, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao declarar a nulidade do negócio celebrado.

Nesse cenário, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “
deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto à reparação por danos extrapatrimoniais entendo ser esta cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)